Tribunal: STF
Processo: ARE 1343771
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. DIFERENÇAS DECORRENTES DO CÁLCULO EQUIVOCADO DO VMAA - VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 6º, § 1º, DA LEI 9.424/1996. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REQUERENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 85, § 3º, III, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. 
    1. Apelações de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de cumprimento de sentença, exarada na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, ajuizada pelo MPF perante a 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, transitada em julgado em 30/09/2015, a qual condenou a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente aos depósitos efetuados a menor, desde o ano de 1998, pela não observância dos critérios definidos no art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996.
    2. Ao entendimento de que não estão os municípios contemplados pelo título judicial, o qual diz respeito às contas específicas dos governos estaduais e do Distrito Federal, proferiu o MM. Juiz "a quo" sentença extintiva do feito sem exame do mérito, em face da ilegitimidade ativa do requerente.
    3. Precedente do Tribunal, acerca da execução do mesmo título judicial manejada por outro município, no sentido de que: "Não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. Ocorre que na hipótese o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Pocinhos para propor a execução é medida que se impõe." - AC 08001890820174058201/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/05/2017.
    4. Não se tratando de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos dos municípios, uma vez que o objeto da Ação Civil Pública foi o ressarcimento de valores devidos ao FUNDEF, instituído em cada Estado e no Distrito Federal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/96, carece o apelante, de fato, de legitimidade para a execução requerida.
    5. Como bem destacado na sentença apelada, os municípios se beneficiaram de forma indireta do julgamento da Ação Civil Pública, uma vez que os valores creditados nas contas estaduais do Fundo foram ou serão com eles distribuídos, na forma estabelecida no art. 2º, § 1º, da Lei 9.424/96, pelo que consistiria o recebimento direto, como requerido pelo ora apelante, em "bis in idem".
    6. Apelação improvida ” (pág. 1 do documento eletrônico 49).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 211, da mesma Carta e ao art. 60 do ADCT.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).
    Por outro lado, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.424/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a essa norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 924.230-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.034.997/PI, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.004.075/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.095.796/PI e RE 631.534-AgR/DF, de minha relatoria.
    Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator